Tribunal: TJDFT
Processo: 0716393-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. MACONHA. QUANTIDADE. AVALIAÇÃO CONJUNTA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REGIME INICIAL ABERTO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APENAS PARA UM DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria dos delitos em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, corroborados pelos depoimentos das testemunhas e pelos laudos periciais, bem como pela balança de precisão apreendida, que demonstram a finalidade de comercialização das drogas, inclusive em razão de sua grande quantidade.
2. A análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006 necessita de avalição conjunta dos vetores natureza e quantidade, uma vez que é circunstância única. Embora haja grande quantidade de droga, a ausência de diversidade e avalição quanto à sua natureza impede a negativação e aumento da pena-base.
3. A quantidade da droga (maconha) isoladamente não é elemento idôneo a comprovar o envolvimento do apelante com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa, razão pela qual deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do privilégio.
4. Fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena de um dos réus, pois, a reprimenda fixada é inferior a 4 anos e o apelante é primário (alínea “c” do § 2o do art. 33 do CP).
5. Reduz-se a pena pecuniária fixada na r. sentença em face da natureza do delito, da situação econômica dos apelantes e para guardar certa proporção com a pena privativa de liberdade.
6. Substitui-se a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, apenas para um dos apelantes, pois se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.